Tribunal: TJES
Processo: 5000246-15.2025.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000246-15.2025.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JONAS VIDOTTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000246-15.2025.8.08.0040
ORIGEM:
Juízo de Pinheiros - Vara Única
EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
EMBARGADO:

JONAS VIDOTTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NA ANÁLISE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REVALORAÇÃO DA PROVA. VIA INADEQUADA. EFEITOS INFRINGENTES DESCABIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face do Acórdão proferido por esta Turma Recursal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado da instituição financeira, mantendo a sentença que declarou a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado (RCC), determinou a restituição em dobro dos valores e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Em suas razões, a parte embargante alega, em síntese, a existência de contradição/omissão no julgado, sustentando que o Colegiado deixou de considerar provas cruciais da validade do negócio jurídico, tais como: a assinatura do Termo de Consentimento Esclarecido (TCE), a realização de saque via TED e o desbloqueio do cartão. Requer a atribuição de efeitos infringentes para julgar improcedentes os pedidos autorais e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado padece de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC e no art. 48 da Lei 9.099/95 (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) capazes de ensejar a modificação do julgado, ou se a pretensão do embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Da Admissibilidade.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, tendo sido opostos dentro do prazo legal, considerando a suspensão dos prazos processuais e o recesso forense.

5.
Da Inexistência de Vícios.
No mérito, os embargos não merecem acolhimento. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é a interna, verificada entre os fundamentos da própria decisão e o seu dispositivo, e não a contradição externa, entre a decisão e as provas dos autos ou a tese defensiva da parte.

6. O Acórdão foi claro e fundamentado ao reconhecer a existência de vício de consentimento e falha no dever de informação. O julgado expressamente consignou que, independentemente da formalização documental, o consumidor (pessoa idosa/hipervulnerável) buscava um empréstimo consignado tradicional e foi submetido a um produto diverso (cartão de crédito consignado), excessivamente oneroso e de dívida perpétua.

7. A alegação de que o Tribunal "desconsiderou" o Termo de Consentimento ou o TED não prospera. O voto condutor assentou que "
a ausência de provas sobre o uso efetivo do cartão e a evidência de que o autor acreditava ter contratado um empréstimo consignado justificam a nulidade do contrato
". Ou seja, a prova documental trazida pelo banco foi valorada, mas considerada insuficiente para afastar a mácula na vontade do consumidor, diante da violação ao art. 6º, III, do CDC.

8. Nota-se, portanto, que a parte embargante pretende, sob o pretexto de sanar vícios, a rediscussão do mérito e a revaloração do conjunto probatório para que prevaleça a sua tese de validade contratual, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração. O inconformismo com a justiça da decisão deve ser veiculado por meio do recurso próprio às instâncias superiores.

9. Quanto ao prequestionamento, ressalta-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento ficto, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo íntegro o Acórdão vergastado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

11. Sem custas e honorários advocatícios para esta fase recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)